Tribunal: TJES
Processo: 5004251-03.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004251-03.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVANA PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação ordinária ajuizada por consumidora visando à reparação por danos materiais e morais decorrentes do cancelamento de voo adquirido junto às rés, em razão da pandemia de Covid-19. Sentença de parcial procedência, com condenação das requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 314,10.
2. Apelação cível da parte autora, sustentando: (i) falha na prestação do serviço e ausência de reembolso administrativo; (ii) violação a direitos da personalidade diante da ausência de assistência; (iii) ocorrência de desvio produtivo indenizável; (iv) omissão quanto ao caráter punitivo e compensatório do dano moral; e (v) agravamento do dano pela necessidade de propositura da ação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o cancelamento do voo em razão da pandemia de Covid-19, sem reembolso administrativo dentro do prazo legal, enseja indenização por danos morais à autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O cancelamento do voo ocorreu durante o período previsto no art. 3º da Lei nº 14.034/2020, sendo legítimo o reembolso no prazo de até 12 meses, conforme admitido pela jurisprudência.
5. A inércia da empresa ré em proceder ao reembolso administrativo legitimou o ajuizamento da demanda, sendo correta a condenação pelos danos materiais.
6. Inexistência de elementos nos autos que evidenciem conduta lesiva grave ou violação relevante a direitos da personalidade. Contatos realizados pela autora foram pontuais e não caracterizam abalo psíquico indenizável.
7. A necessidade de ingresso em juízo, por si só, não configura dano moral. Entendimento contrário levaria à banalização da reparação extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O cancelamento de voo ocorrido durante a pandemia de Covid-19, sem reembolso administrativo no prazo legal, autoriza a restituição dos valores pagos, mas não implica, por si só, dano moral indenizável. 2. A judicialização da demanda não configura, isoladamente, violação a direito da personalidade.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 14.034/2020, art. 3º; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp nº 2.346.349/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.06.2025, DJEN 01.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004251-03.2022.8.08.0035

APTE
:
SILVANA PEREIRA DOS SANTOS

APDO
:
TVLX VIAGENS E TURISMO S/A e OUTRO

APDO:
GOL LINHAS AEREAS S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
SILVANA PEREIRA DOS SANTOS
em face da sentença que, nos autos de ação ordinária, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, tão somente para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização a título de danos materiais no montante de R$ 314,10 (trezentos e quatorze reais e dez centavos), em virtude do cancelamento de vôo decorrente da pandemia de Covid-19.

Sustenta a recorrente, em síntese, que:
(i)
houve falha na prestação do serviço, pois não foram prestadas informações, nem oferecido reembolso administrativo;
(ii)
a ausência de assistência das rés configurou violação a direitos da personalidade;
(iii)
o tempo desperdiçado na tentativa de resolver o problema caracteriza desvio produtivo indenizável;
(iv)
a negativa de indenização ignorou o caráter punitivo e compensatório do dano moral; e que
(v)
o consumidor foi compelido a ajuizar ação judicial para resolver questão simples, o que agrava o dano.

Pois bem. Em que pese as judiciosas razões recursais, penso que o recurso não merece provimento.

No caso em apreço, verifica-se que a parte autora adquiriu passagem aérea de ida e volta, com embarque inicialmente previsto para o dia 23 de janeiro e retorno em 26 de janeiro. Contudo, conforme reconhecido pelo próprio réu, a viagem não se concretizou em razão da pandemia ocasionada pela Covid-19.

É cediço que a jurisprudência pátria tem assentado o entendimento de que, em se tratando de cancelamento de voo ocorrido no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021, o reembolso do valor despendido pelo consumidor deve ser efetuado pela companhia aérea no prazo de até 12 (doze) meses.

Referido entendimento foi expressamente positivado no art. 3º da Lei nº 14.034/2020, que instituiu medidas emergenciais destinadas à aviação civil brasileira, em razão da pandemia da Covid-19.

Assim, diante da inércia da empresa ré em proceder ao reembolso administrativo dentro do prazo legal, não restou alternativa à parte autora senão o ajuizamento da presente demanda.

Entretanto, quanto ao pedido de indenização por danos morais, não se vislumbra nos autos comprovação de efetivo abalo psíquico ou de violação relevante aos direitos da personalidade.

Conforme se extrai do conjunto probatório, não obstante a ausência de reembolso voluntário, os contatos realizados pela parte autora foram pontuais e não demonstram conduta lesiva exacerbada por parte da requerida.

Ressalte-se que a simples necessidade de ingresso em juízo não configura, por si só, circunstância apta a ensejar reparação por danos extrapatrimoniais. Entendimento diverso levaria à banalização da indenização por danos morais, tornando indenizável qualquer insatisfação oriunda da judicialização de conflitos, o que não se coaduna com a jurisprudência consolidada, que repele a confusão entre meros aborrecimentos e danos morais indenizáveis.

Exemplificativamente, colaciono julgado recente do colendo Superior Tribunal de Justiça que, tratando também de ação envolvendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, e em situação muito mais delicada (necessidade de judicialização para inclusão de recém-nascida em plano de saúde), assim decidiu:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. INCLUSÃO DE RECÉM-NASCIDA NO PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO EM RAZÃO DE DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais.

3. Em se tratando de plano de saúde, esta Corte Superior reconhece o direito à indenização por danos morais, se o descumprimento contratual, pela operadora de saúde, resultar em negativa indevida de cobertura e, dessa recusa, decorrer agravamento de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde.

4.
No caso, a situação retratada nos autos, de desgaste da autora para incluir sua filha recém-nascida no plano de saúde, o que ocorreu após o prazo de 30 (trinta) dias contado do nascimento e 14 (quatorze) dias após o ajuizamento da ação, em razão do cumprimento da tutela de urgência deferida, não apresenta circunstância especial que extrapole o mero aborrecimento, resultante do inadimplemento contratual
.

5. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

(AREsp n. 2.346.349/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 1/7/2025.)

Portanto, não merece reparos a r. sentença.

Em razão do exposto, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença como lançada nos autos.

Na forma do parágrafo 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários decorrentes da sucumbência da parte autora, de R$ 1.000,00 (hum mil reais) para R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), mantendo-se a forma de rateio estipulada em sentença, observada a suspensão da exibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.